Tribunal: STF
Processo: AI 199516
Classe: AI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1997-09-09
Data de publicação: 1997-09-09

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental.
- A imunidade prevista no artigo 155, § 3º, da
Constituição diz respeito às operações relativas a energia elétrica,
combustíveis líquidos e gasosos, lubrificantes e minerais, o que não
ocorre no caso, em que as operações sobre sacos de matéria plástica,
pela única circunstância de o polietileno ser derivado do petróleo e
elemento para a fabricação deles, não são, evidentemente, operações
referentes a combustível líquido como é o petróleo.
Agravo a que se nega provimento.